Tribunal: TJMT
Processo: 1022231-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022231-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (AGRAVANTE), RIDALVA LUZ LOPES - CPF: 567.602.641-34 (AGRAVADO), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO JÁ SUSCITADA E REJEITADA EM SENTENÇA. APELAÇÃO E DECISÃO SUPERIOR. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS DA IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR O MÉRITO DO TÍTULO EXECUTIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO NÃO PROVIDO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou, de plano, impugnação à execução de sentença
,
ao fundamento de que as matérias suscitadas pelo executado já
haviam sido apreciadas
no curso da ação monitória

e dos recursos
a ela vinculados
,
encontrando-se, assim,
acobertadas
pela coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A controvérsia consiste em verificar se a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, fundada na autoridade da coisa julgada sobre as matérias nela deduzidas, poderia configurar ofensa ao contraditório e cerceamento de defesa, diante da alegação de compensação com crédito oriundo de contrato celebrado com terceiro
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A tese de compensação invocada pelo agravante já havia sido expressamente apreciada e rejeitada no curso da ação monitória, inclusive em grau recursal, encontrando-se, portanto, alcançada pela coisa julgada.

4
.
A decisão agravada observa a preclusão consumativa e a autoridade da coisa julgada, impedindo a rediscussão de questões já decididas de forma definitiva.

5. A alegação de cerceamento de defesa não procede,
pois
a impugnação ao cumprimento de sentença possui limites objetivos e não se presta à reabertura do mérito do título executivo, razão pela qual não há falar em dilação probatória.

6
.
Também não se identifica qualquer inovação fática ou jurídica que autorize nova apreciação da controvérsia, revelando-se, ao contrário, intento manifestamente protelatório do executado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Agravo de instrumento não provido. Revogação da liminar recursal anteriormente concedida.

Tese de julgamento: “
É legítima a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença quando as matérias nela apresentadas já foram apreciadas e definitivamente rejeitadas, encontrando-se acobertadas pela coisa julgada”
.

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais expressamente citados no voto.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente mencionada no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAÚJO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Araputanga/MT, que, no âmbito d
e
cumprimento
de
sentença
oriund
o
de a
ção
m
onitória n.o 0000899-08.2017.8.11.0038,
movido por RIDALVA LUZ LOPES, no qual se pretende o recebimento de R$ 176.600,87, referente ao cheque 002704, Banco Sicredi, Agência 0805, com vencimento em 15/09/2017.

A decisão recorrida, rejeitou
, de plano, a impugnação apresentada pelo ora
recorrente
,
sob o fundamento de que as matérias fáticas e jurídicas nela suscitadas já teriam sido objeto de apreciação anterior e encontravam-se abrangidas pela coisa julgada. O juízo de origem ainda advertiu o executado quanto à conduta temerária e determinou o prosseguimento da execução
.

O agravante alega que o valor estampado no cheque não constitui obrigação autônoma, mas sim parcela de pagamento referente a honorários advocatícios pactuados com
José Carlos Luz Lopes
, filho da exequente, RIDALVA LUZ LOPES, sendo esta inclusive signatária como testemunha do respectivo contrato.

Alega, ainda, a existência de outra ação monitória em que o filho da exequente reconhece a compensação do valor do cheque com crédito existente em seu desfavor, postulando, com isso, o reconhecimento de causa extintiva da obrigação por compensação. Invoca, ademais, cerceamento de defesa em razão da rejeição sumária da impugnação, sem abertura de fase probatória.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão a fim de que seja processada sua impugnação, com a admissão de provas
documentais e orais, inclusive com designação de audiência para oitiva da agravada e seu filho, “
a fim de esclarecer as contradições existentes e apurar a alegada compensação
”.

Deferida a liminar recursal
, nos moldes pretendidos (
id.
298183390
)
.

C
ontrarrazões, nas quais
a agravada
defende a manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que a tese deduzida pelo agravante já foi reiteradamente submetida à apreciação judicial ao longo de toda a tramitação da demanda originária, inclusive perante as instâncias superiores, sempre sendo rejeitada.

Aduz que o cheque executado corresponde a venda de gado, não se confundindo com qualquer prestação de serviços advocatícios, e que, a
pretensão do agravante constitui tentativa indevida de reabertura de discussão sobre matéria acobertada pela coisa julgada, caracterizando, inclusive, má-fé processual e litigância procrastinatória (id. 299205373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A presente
con
trovérsia tem origem no cumprimento de sentença promovido por RIDALVA LUZ LOPES em face de FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAÚJO, oriundo de ação monitória ajuizada com o objetivo de exigir o pagamento do cheque no 002704, Banco Sicredi, Agência 0805, no valor de R$ 176.600,87, com vencimento em 15/09/2017, cuja exigibilidade foi reconhecida judicialmente, com o trânsito em julgado da sentença que o admitiu como título executivo.

N
o
cumprimento da sentença, o executado apresentou impugnação,
alegando
que o
valor
consignado no título executivo
representava parcela de
honorários advocatícios pactuados com
José Carlos Luz
LOPES, filho da exequente,

e que esta tinha ciência do contrato por havê-lo subscrito na qualidade de testemunha
.

Apesar da roupagem técnica com que se apresenta, centrada em supostas nulidades e questões de compensação, o argumento do recorrente
revela a intenção de reabrir matéria definitivamente decidida.

Busca-se, inviabilizar o regular andamento da execução, ao reintroduzir a controvérsia acerca da origem e exigibilidade do crédito exequendo, não obstante a tese de compensação tenha sido
amplamente
debatida e rejeitada nas diversas fases processuais, estando, portanto, alcançada pela preclusão consumativa
.

A alegação de cerceamento de defesa não procede,
pois
a rejeição liminar da impugnação não resultou de negativa de produção probatória, mas do reconhecimento de que a matéria já havia sido definitivamente decidida e está acobertada pela coisa julgada.

A impugnação ao cumprimento de sentença possui limites objetivos, não se prestando à rediscussão do mérito do título executivo, razão pela qual não há falar em dilação probatória.

Da mesma forma, a menção a outra ação monitória, supostamente reveladora de compensação, não configura fato novo nem afasta a autoridade da coisa julgada, tratando-se de tentativa de reabrir questão já decidida
.

Ao apreciar a impugnação, o juízo da causa, foi categórico ao consignar que as matérias aventadas já haviam sido discutidas e abarcadas pela coisa julgada.

A decisão recorrida, além de formalmente adequada, encontra respaldo no ordenamento processual, demonstrando não apenas a rejeição da alegação apresentada, mas também a sua natureza manifestamente repetitiva e com nítido intuito de retardar o andamento processual.

A autoridade da coisa julgada se revela não apenas na decisão ora agravada, mas encontra robusto respaldo nas manifestações judiciais já constantes nos autos, proferidas em diferentes graus de jurisdição. O juízo de origem, ao proferir a sentença de mérito na ação monitória, consignou de forma inequívoca que a agravada demonstrou que o cheque não foi pago, ao passo que o próprio agravante confirmou o "ato de sustação" da cártula (id. 112212737).

Posteriormente, esta Corte, ao apreciar a apelação interposta, reafirmou a conclusão adotada pelo juízo singular (id. 187767610 dos autos de origem).
Por fim, destaca-se a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça como se observa do id. 187767706.

Tais
pronunciamentos não apenas reiteram a plena eficácia da coisa julgada material, como afastam qualquer alegação de inovação ou superveniência de fato ou de direito, consolidando, com clareza, a irretratabilidade da obrigação exequenda.

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão recorrida está em harmonia com os fundamentos jurídicos pertinentes e preserva os princípios que regem o processo civil, notadamente a segurança jurídica, razão pela qual deve ser mantida em sua totalidade.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAÚJO, mantendo-se íntegra a decisão impugnada. REVOGO a liminar recursal anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025